Tribunal: TJMT
Processo: 1020716-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020716-19.2021.8.11.0000
Agravante: Maria Delesporte Pinheiro
Agravado: Município de Tangará da Serra-MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Delesporte Pinheiro em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na ação de obrigação de fazer de no 1010866-67.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que buscava o fornecimento imediato de internação domiciliar e outros tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde da paciente.
Inconformada com a decisão proferida, a parte agravante interpôs o presente recurso, a fim de obter a concessão da antecipação de tutela vindicada nos autos principais, pugnando que seja determinado aos entes públicos o fornecimento imediato da home care e demais providências necessárias para a saúde da paciente.
Aduz a agravante que após episódios de isquemia cerebral aguda progressiva, hemiplegia à direita e demência vascular, passou a ser dependente dos cuidados de equipe multidisciplinar, para controle e cuidados higiênicos básicos, aspiração das vias aéreas, banhos, alimentação, oferta de medicamentos e de oxigênio quando necessário.
Diante disso, sustenta que há urgência em resguardar a vida digna ao agravante e dar continuidade ao tratamento em casa, através do serviço de home care.
É o breve relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão da tutela ativa, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (artigos 300 e 1.019, I, CPC).
Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Diante disso, se encontra nítida a probabilidade direito constante dos autos, ante os documentos apresentados nos autos e o parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT favorável para o pedido de internação domiciliar.
Todavia, verifico que ausente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, além de possuir caráter eletivo, não há comprovação de urgência ou emergência para o presente caso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela ativa, pelo que mantenho a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado